Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-51.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO CONTRAPOSTO – Procedência, em primeira instância, da pretensão da CDHU de rescindir contrato com a parte contrária e reintegrar à sua posse imóvel destinado a programa habitacional popular, ocupado irregularmente pela Apelante – Insurgência – Pedido contraposto de concessão especial de uso do imóvel para fins de moradia –

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO CONTRAPOSTO – Procedência, em primeira instância, da pretensão da CDHU de rescindir contrato com a parte contrária e reintegrar à sua posse imóvel destinado a programa habitacional popular, ocupado irregularmente pela Apelante – Insurgência – Pedido contraposto de concessão especial de uso do imóvel para fins de moradia – Descabimento – Insuficiência de provas do direito defendido, nos termos do arts. 1o e 6o da MP no 2.220/02 – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Precedentes – Pedido de renegociação do débito concernente à aquisição do imóvel – Impossibilidade – Falta de amparo legal e contratual – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000524-51.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
apelante DELAIANE CRISTIANE FERREIRA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1000524-51.2020.8.26.0269
Apelante:
DELAIANE CRISTIANE FERREIRA
Apelada:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU
Comarca:
ITAPETININGA
Voto no:
29008
APELAÇÃO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

RESCISÃO
CONTRATUAL

PEDIDO
CONTRAPOSTO
Procedência, em primeira
instância, da pretensão da CDHU de rescindir
contrato com a parte contrária e reintegrar à
sua
posse
imóvel
destinado
a
programa
habitacional popular, ocupado irregularmente
pela
Apelante

Insurgência

Pedido
contraposto de concessão especial de uso do
imóvel para fins de moradia Descabimento
Insuficiência de provas do direito defendido, nos
termos do arts. 1o e 6o da MP no 2.220/02
Inteligência do art. 373, I, do CPC

Precedentes Pedido de renegociação do débito
concernente
à
aquisição
do
imóvel

Impossibilidade
Falta de amparo legal e
contratual
Sentença mantida
Recurso
improvido.

Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 154/160), interposto por
DELAIANE CRISTIANE FERREIRA, contra a r. sentença de fls.
147/149, na qual o Juízo a quo julgou procedente a demanda,
declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes e
determinando a reintegração do Apelado na posse do imóvel
especificado nos autos.
Inconformada, a Apelante defende o preenchimento dos requisitos
para concessão especial de uso do imóvel para fins de moradia, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.220/02. Afirma ser
ocupante do imóvel, onde reside com seus filhos, “sendo presumido
que o imóvel se destina a sua moradia” (fl. 156). Salienta ser inviável
a comprovação da referida destinação ao imóvel, cuidando-se de
“prova leonina” (fl. 156). Argumenta a demonstração do animus
domini e da posse contínua e sem oposição. Discorre a respeito do
direito à moradia como direito humano e fundamental. Frisa a
finalidade da Apelada, qual seja, a diminuição do déficit habitacional
paulista. Pugna pelo provimento do presente apelo “a fim de que seja
evitada a reintegração de posse até que haja acordo de parcelamento
entre as partes, determinando-se à Apelada que ofereça
parcelamento em prol da Apelante; ou, seja determinada a concessão
especial de uso do imóvel à família ocupante” (fl. 159).
Contrarrazões às fls. 163/167.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Na hipótese em epígrafe, o sr. Ricardo Nunes da Silva e a sra.
Silmara Rodrigues da Silva firmaram, com a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU), o Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e
Venda reproduzido às fls. 29/38, com o fito de adquirir o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrito nos autos, destinado a programa habitacional popular.
Entretanto, deixaram de quitar as parcelas correlatas, o que motivara
a rescisão contratual perseguida pela Apelada (cláusula quinta, II).
Não o bastante, em descumprimento ao aludido instrumento
contratual (cláusula segunda, parágrafo primeiro), celebraram o
Contrato de Compra e Venda do indigitado imóvel com o ex-
companheiro da Apelante, o sr. Ricardo Neves (fls. 104/105) o que
culminara na ocupação irregular do bem pela Apelante e sua família.
Embora a Apelada seja sociedade de economia mista, o imóvel em
questão ostenta natureza de bem público, seja por sua destinação,
seja em decorrência do que dispõe a Lei Estadual no 6.756/1990 (art.
7o, caput e parágrafo 1o).
Diante desse cenário, visando assegurar sua permanência no imóvel,
pretende a Apelante que seja chancelada a concessão especial de uso
do referido bem para fins de moradia, nos termos do art. 1o da
Medida Provisória no 2.220/02, in verbis:
Art. 1o. Aquele que, até 22 de dezembro de 2016,
possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e
sem
oposição,
até
duzentos
e
cinquenta
metros
quadrados de imóvel público situado em área com
características e finalidade urbanas, e que o utilize para
sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão
de uso especial para fins de moradia em relação ao bem
objeto da posse, desde que não seja proprietário ou
concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano
ou rural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A concessão especial de uso para fins de moradia tem assento
constitucional, no art. 183 da Constituição Federal, e é prevista no
Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/01, art. 4o, “h”).
E ainda, o instituto em apreço foi disciplinado pela MP no 2.220/01.
Sobre o tema, o Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0041454-43.2012.8.26.0000,
declarou
a constitucionalidade da
mencionada medida provisória, entendendo que seus parâmetros
devem ser observados por todos os entes federados (TJ-SP, Rel. Des.
De Santi Ribeiro, DJe. 05/02/2013).
Dito isso, importante dizer que não é verdade que jamais há direito
subjetivo de ocupante de área pública à concessão de uso para fins
de moradia, tal como não é verdade que toda concessão dessa
espécie seja mera faculdade da Administração Pública.
Nesse sentido, vale ressaltar notável estudo do instituto em comento
pelo Exmo. Des. Vicente de Abreu Amadei, no voto da Apelação no
1050225-86.2016.8.26.0053, julgada em 03/10/2018:
“O que prevalece, como fez notar Maria Sylvia
Zanella Di Pietro é que há dois tipos de CUEM
“facultativa
ou
obrigatória,
conforme
a
Administração seja livre ou não para outorga-la”
(“Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia”,
in Estatuto da Cidade Comentários à Lei Federal
10.257/2001, coordenado por Adilson Abreu Dallari

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Sérgio Ferraz, 2a edição. São Paulo: Malheiros e
sbdp, 2006, p. 163).
E, portanto, a CUEM de que cuida o referido art. 1o
da MP no 2.220/01, comporta até ação judicial para
a sua titulação por sentença, quando houver recusa
ou omissão da Administração Pública para a
titulação
administrativa
(art.
6o
da
MP
no
2.220/01).
É certo que concessão de uso especial para fins de
moradia na forma individual, nos termos da MP no
2.220/01, é direito subjetivo de uso para moradia,
do possuidor de imóvel público urbano de até
250m2, que o possua como seu por cinco anos
ininterruptos, sem oposição e para moradia própria
ou de sua família, e satisfaça os requisitos legais de
aquisição, de natureza real, oponível erga omnes,
inclusive
à
Administração
Pública,
gratuito,
constituído e transmissível de modo formal (título +
registro imobiliário), sob condição resolutiva.
Todavia, é igualmente certo que ter direito ao
direito real em questão, não equivale a adquiri-lo
desde logo.
E isso significa que a posse qualificada no decurso
do tempo, bem como os demais requisitos (fáticos),
são meras condições para aquisição do direito por
via administrativa ou judicial. O preenchimento
desses requisitos não constitui a causa material do
direito. Será o ato administrativo unilateral e seu
termo ou a sentença judicial que, com o registro,
constituirá o direito real em tela (art. 6o da Medida
Provisória no 2.220/01). Não se cuida, assim, até
mesmo quando deferida ou reconhecida em Juízo,
de aquisição originária declaratória, tal como se
fosse usucapião.
Portanto, a rigor, não se está em face de novo
qualificável como de prescrição aquisitiva, nada
obstante a sua semelhança com a usucapião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial de imóvel urbano.
Dessa forma, e exatamente a fim de não confundir a
concessão de uso especial para fins de moradia com
o instituto da usucapião vedada para imóveis
públicos, é que é necessária a observância da regra
contida no art. 6o da referida MP:
“O título de concessão de uso especial para
fins
de
moradia
será
obtido
pela
via
administrativa perante o órgão competente da
Administração Pública ou, em caso de recusa
ou omissão deste, pela via judicial” (g.n.)
Evidente, portanto, que o acesso à via judicial, para
fins de reconhecimento do direito à concessão de
uso
especial
para
moradia,
pressupõe
o
indeferimento ilegal ou a demora abusiva no exame
do requerimento administrativo pelo Poder Público.
Sem, pois, esse prévio indeferimento ilegal do título
da CUEM na via administrativa (ou sua abusiva
demora em examinar o requerimento correlato),
não há como exigi-lo em Juízo.
E prossegue:
É verdade que há regras especiais na MP 2.220/01
(arts. 3o e 5o), que ampliam o universo dos
beneficiados em casos de imóveis em regime de
ocupação, em área de risco ou insalubre, ou, até
mesmo em área afetada: a) para imóvel público em
regime de ocupação, é assegurado o direito de
opção dos ocupantes inscritos (art. 3o); b) para
imóvel público em área de risco ou insalubre, é
assegurado o exercício do direito em outro local,
que o Poder Público deve garantir (art. 4o); c) para
imóvel público afetado (rol do art. 5o ou expressos
no art. 22-A, § 2o, da Lei no 9.636/98), é facultado
ao Poder Público assegurar o exercício do direito
em outro local (art. 5o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia,
para
o
alargamento
excepcional
de
assegurar o exercício da CUEM em outro local que
não sofre afetação (art. 5o), o legislador foi
expresso em prescrever que isso se pode viabilizar
por faculdade do ente público (“É facultado ao
Poder Público...” art. 5o), e não por seu dever, como
ocorre em outras situações (para as quais o mesmo
legislador
prescreveu
a
garantia
-
“Será
garantida...” ou “o Poder Público garantirá”: arts.
3o e 4o).
E, a rigor, o legislador agiu de modo acertado, e
bem, ao apontar que a mera faculdade do ente
público (e não o seu dever) em assegurar o
exercício da CUEM em outro local, em quadro de
situação de ocupação de área afetada, que não foi
ou não comporta desafetação (como é o caso art.
180, VII, da Constituição Estadual).
A
uma,
porque
a
invasão
ou detenção pelo
particular de área pública afetada é quadro de
ilicitude bem mais grave que a invasão ou a
detenção pelo particular de área pública desafetada
e, portando, para evitar fomento ou estímulo a
novas invasões, era, de fato, prudente e legítimo ao
legislador, disciplinar esse ponto como mera faculdade do ente público, evitando, nestas
situações de densa ilicitude e desrespeito à coisa
pública, formatar situação de direito subjetivo
preexistente do invasor ou detentor.
A duas, porque, naquelas situações, o norte da
Administração Pública para viabilizar o exercício de
CUEM em outro local (desafetado) é o interesse
público, em ordem à regularização fundiária de
sanar o quadro amplo da ocupação informal
consolidada em área pública afetada, e não compor
mera situação de interesse individual desgarrada no
universo da totalidade da área pública ocupada.
Por fim, apenas anote-se que, conforme já julgado
por esta C. Corte, “apesar de se configurar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realidade social difícil, esta não é uma situação
prevista na lei que autorize a concessão do
benefício” (AI no 990.10.450020-6, rel. Des. De
Paula Santos, j. em 24/11/2010). Assim, por mais
que se reconheça que a questão habitacional é um
sério problema em nosso país, não é possível a
inversão
excepcional
dos
procedimentos
e
o
desrespeito ou distorções aos limites de incidência
das normas jurídicas, para concessão de benefício,
que, em princípio, o autor não faz jus.”
Portanto, para configuração do direito subjetivo perseguido pela
Apelante, imprescindível a comprovação da posse ininterrupta e sem
oposição por 5 anos, para fins de moradia, do imóvel almejado
(sendo ele público, de até 250m2 e situado em área com
características e finalidade urbanas). Ainda, caberia à Apelante
demonstrar não ser proprietária ou concessionária, a qualquer título,
de outro imóvel urbano ou rural.
In casu, contudo, o contrato pactuado pelo ex-companheiro da
Apelante, pretendendo a aquisição do imóvel em comento, data de
23/09/2015; o que evidencia que a posse não é ininterrupta,
tampouco sem oposição por 5 anos, já que a notificação extrajudicial
a respeito das prestações em atraso fora emitida em 18/04/2019 (fls.
55 e 101, como admitido pela Apelante à fl. 88) e recebida em
20/05/2019 (fl. 56).
Outrossim, como frisado pelo Juízo a quo, os elementos constantes
dos autos não são suficientes para amparar o pedido da Apelante,
sobretudo no tocante à finalidade do imóvel e à inexistência de outro
imóvel de propriedade da Apelante. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“...No que se refere à requerida Delaiane, atual ocupante
do imóvel, não há argumento plausível que justifique sua
ocupação, posto que ingressou no imóvel sem a anuência
da autora.
Ademais, a inadimplência é inconteste e eventual direito
sobre o imóvel, a pretexto da aplicação da Medida
Provisória 2.220/2201 não pode ser acolhido, eis que não
há nos autos documentos visando comprovar que a
ocupante preenche os requisitos mínimos para obter a
concessão especial de uso, conforme estabelece seu
artigo 1o, a despeito das partes serem instadas a
especificar provas que pretendiam produzir. Tampouco,
houve a comprovação de que o bem se destina à moradia
da ocupante ou de sua família, conforme parágrafo 2o, do
artigo 6o. Ademais, não há prova nos autos
demonstrando que ela não tenha outro imóvel, conforme
dispõe o inciso II, do artigo 8o, a "contrario sensu".
Não se olvida que o direito à moradia está no rol das
garantias
fundamentais
da
Constituição
Federal,
relacionando-se com o princípio da dignidade humana.
Nesse contexto, cabe aos Entes da Federação a prática de
serviços voltados ao desenvolvimento das funções sociais
da cidade.
O Estatuto da Cidade, Lei n.o 10.257/2001 estabelece
essas diretrizes, com o objetivo de regulamentar a
execução da política urbana:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes
gerais: I garantia do direito a cidades sustentáveis,
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para
as
presentes
e
futuras
gerações;
(...)
XIV
regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por
população
de
baixa
renda
mediante
o
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso
e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação
socioeconômica da população e as normas ambientais; XV
simplificação da legislação de parcelamento, uso e
ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a
permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos
lotes e unidades habitacionais; XVI isonomia de condições
para os agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo de
urbanização, atendido o interesse social (...)".
Portanto, resta induvidoso que é obrigação do Estado o
desenvolvimento habitacional, garantindo o direito à
moradia. Esta é uma das medidas que se espera para o
cumprimento dessas funções sociais. É patente a
preocupação
com
o
direito
de
moradia,
direito
fundamental insculpido no artigo 6o da Constituição
Federal.
Todavia, a despeito da ação possessória ter caráter
dúplice, da análise da Medida Provisória aludida, denota-
se que a requerida Delaiane Cristiane Ferreira, atual
ocupante do imóvel, não comprovou ter observado os
requisitos nela previstos para obtenção do direito à
concessão de uso especial para fins de moradia, como
pretendido...”
Deveras, conquanto instada a produzir outras provas, a Apelante
pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, consoante se verifica
à fl. 139, não cumprindo integralmente com seu onus probandi, à luz
do art. 373, I, do Código de Processo Civil:
“...As questões e teses ventiladas nos autos são
eminentemente de direito, motivo pelo qual não há
interesse na produção de novas provas, sendo possível o
julgamento antecipado do mérito, nos termos do que
preconiza o art. 355, inciso I do Código de Processo
Civil...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o referido dispositivo legal assim apregoa:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No mais, no caso de obrigatória concessão especial de uso de imóvel
para fins de moradia, por se tratar de área afetada pelo Poder
Público, o prévio requerimento administrativo é requisito fundamental
para o deferimento do pedido contraposto formulado pela Apelante,
nos termos do art. 6o, caput, da Medida Provisória no 2.220/02, ipsis
litteris:
Art. 6o. O título de concessão de uso especial para fins de
moradia será obtido pela via administrativa perante o
órgão competente da Administração Pública ou, em caso
de recusa ou omissão deste, pela via judicial.
Assim sendo, ante a inobservância também desse requisito, o pleito
não pode ser atendido tal como requerido, facultando-se ao Poder
Público assegurar o exercício do direito em outro local (art. 5o), após
o regular procedimento administrativo.
Logo, o pedido contraposto pelo reconhecimento da concessão de uso
especial de moradia deve ser julgado improcedente. Em semelhantes
controvérsias, não foi outro o entendimento perfilhado por essa E.
Corte Paulista, mormente pela 1a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO

MANUTENÇÃO
DE
POSSE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE PEDIDO CONTRAPOSTO
- Ocupação e construção de habitação em área
pública

Sentença
de
improcedência
para
manutenção e procedência do pedido contraposto
para determinar a reintegração que deve ser
mantida
Bem público cuja ocupação ocorreu por
mera tolerância da ré, desautorizando proteção
possessória diante de detenção
Precedentes

Impossibilidade,
até
mesmo,
de
outorga
de
concessão especial de uso para fins de moradia, à
vista da ausência de pedido neste sentido bem
como
da
inexistência
de
prévio
pedido
administrativo Precedente. Recurso não provido.”
(TJ-SP, Apelação no 0007620-50.2013.8.26.0053, Rel.
Des. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
16/10/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PEDIDO CONTRAPOSTO - Concessão de uso para
fins de moradia
Impossibilidade
Área afetada
como uso comum do povo
Ausência de pedido
administrativo
-
Pedido
contraposto
julgado
improcedente
Precedentes
Ação possessória
julgada procedente
Bem público de uso comum,
pertencente ao patrimônio do Município de Franca,
não estando sujeito à posse pelos réus - Sentença
reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP, Apelação no 0038784-60.2011.8.26.0196, Rel.
Des. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
03/09/2019).
“APELAÇÃO Ação cominatória no fim de concessão
de uso especial para fins de moradia (CUEM)

Município de São Paulo
Bem Público
MP no
2.220/01
Particular que tem mera detenção do
bem público Não comprovação da satisfação dos
requisitos legais para a aquisição do direito real de
concessão de uso especial para fins de moradia

Sentença de improcedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A concessão de direito especial de
uso para fins de moradia (CUEM), na forma
individual, pode ser, para a Administração Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatória ou facultativa, observando-se que a
primeira é apenas para ocupação de área pública
urbana desafetada, com outorga da CUEM na
própria área, se atendidos todos os requisitos legais
do art. 1o da MP 2.220/01. 2. A CUEM obrigatória
pode ser outorgada por sentença, titulando-a
judicialmente, ante a recusa ou a omissão da
Administração Pública (art. 6o da MP 2.220/01),
todavia o acesso à via judicial, para fins de
reconhecimento do direito à concessão de uso
especial para moradia, pressupõe o indeferimento
ilegal ou a demora abusiva no exame do
requerimento administrativo pelo Poder Público.”
(TJ-SP, Apelação no 0018919-92.2011.8.26.0053, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito
Público, DJe. 10/12/2018).
“...CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE
MORADIA. São José dos Campos. Pretensão de
concessão de uso especial do imóvel irregularmente
ocupado. Impossibilidade. Não preenchimento aos
requisitos estabelecidos na Medida Provisória no
2.220/2001 (lei no 13.465/17). Constitucionalidade
do referido instrumento normativo já reconhecida
pelo C. Órgão Especial deste Tribunal. Ausência de
violação
à
dignidade
da
pessoa
humana.
Improcedência da reconvenção. Recurso da ré
improvido e recurso da autora provido.”
(TJ-SP, Apelação no 1020764-44.2019.8.26.0577, Rel.
Des. Cláudio Augusto Pedrassi, 2o Câmara de Direito
Público, DJe. 21/07/2020).
“DECLARATÓRIA

Pleito
de
particular
para
concessão de uso especial de imóvel para fins de
moradia, com opção de compra Inadmissibilidade
Ocupação sem regular formalização O imóvel em
questão é objeto de ação de reintegração de posse
(no
1034044-09.2016.8.26.0506),
com
determinação de posse a favor da COHAB, processo
em
fase
de
cumprimento
de
sentença
(no
0022636-04.2017.8.26.0506)

Pedido
administrativo efetivado após a propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação,
descumprido
requisito
necessário
estabelecido pela Medida Provisória no 2.220/01
Precedentes desta Corte
Sentença de extinção
mantida Recurso não provido.”
(TJ-SP, Apelação no 1030862-4.2018.8.26.0506, Rel.
Des. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público,
DJe. 20/07/2020).
“...MÉRITO.
Reintegração
de
posse.
Unidade
habitacional destinada à população de baixa renda,
construído pela CDHU. Contrato de cessão de posse
e promessa de venda e compra firmado 10.2.2005.
Inadimplência de 28 prestações determinou o
ajuizamento da ação de reintegração de posse em
2010. Hipótese autorizadora da rescisão contratual.
Ocupação
irregular.
Mera
detenção.
Natureza
precária da detenção de bens públicos afasta a
pretendida
a
proteção
legal
possessória.
Supremacia do interesse público sobre o privado.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP, Apelação no 0064405-48.2010.8.26.0114, Rel.
Des. José Maria Câmara Júnior, 8a Câmara de Direito
Público, DJe. 08/05/2019).
“APELAÇÕES
Reintegração de posse
CDHU

Imóvel destinado a programa habitacional, ocupado
irregularmente

Sentença
de
procedência

Pretensão
de
reforma

Impossibilidade

Cerceamento de defesa Inocorrência Sociedade
de economia mista cujo objetivo é a construção de
moradia popular
Bem afetado à finalidade de
prestação de serviço público
Natureza de bem
público, insuscetível de usucapião
Ocupação de
bem público por particular que não induz posse,
mas mera detenção
Esbulho caracterizado -
Indisponibilidade do bem público Precedentes

Concessão de uso especial para fins de moradia

Inadmissibilidade Descumprimento dos requisitos
exigidos no art. 1o da MP no 2.220/01 Recursos
não providos.”
(TJ-SP, Apelação no 1016345-93.2015.8.26.0003, Rel.
Des. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJe. 14/12/2017).
No concernente ao pedido de parcelamento do débito correlato à
aquisição do imóvel, como bem pontuado pelo Juízo de origem, “não
há argumento plausível que justifique sua ocupação, posto que
ingressou no imóvel sem a anuência” da Apelada. Nesse aspecto, de
acordo com o Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e
Venda:
CLÁUSULA QUINTA RESCISÃO
Considerar-se-á rescindido este contrato, em seu duplo
objeto (cessão da posse e promessa de venda), nas
seguintes hipóteses:
[...]
II.
Falta
de
pagamento
de
03
(três)
prestações
consecutivas ou não (CLÁUSULA TERCEIRA
Parágrafo
1o).
III. Se o CESSIONÁRIO, sem prévio e expresso
consentimento por escrito da CDHU, onerar ou gravar de
qualquer forma o imóvel; ceder ou transferir a posse e
ocupação a terceiros, bem como alugar ou emprestar no
todo ou em parte o imóvel, a qualquer título, oneroso ou
gratuito.
[...]
V. Se, de qualquer modo, o CESSIONÁRIO alterar a
finalidade social a que se destina o imóvel, dando-lhe
outra destinação que não seja a de sua residência própria
e de seus familiares.
[...]
Parágrafo 1o - No caso de falta de pagamento de 03
(três) prestações consecutivas ou não (inciso II), a
rescisão ocorrerá depois de constituído em mora o
devedor, mediante interpelação com o prazo de 30
(trinta) dias para o pagamento do débito, com os
acréscimos legais, e decorrido o qual, sem a emenda da
mora, a posse será considerada esbulhada, portanto,
injusta e sujeita à reintegração.
Parágrafo 2o - Nas hipóteses de abandono ou cessão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros sem autorização, a CDHU poderá desde logo
adotar as medidas cabíveis para se imitir na posse do
imóvel.
Frise-se que, se a finalidade da coisa pública é servir à coletividade,
não pode a vontade privada afastar a sua destinação. Dessa forma,
não há fundamento legal ou contratual que ampare a posse da
Apelante sobre imóvel em tela, tampouco a pretendida renegociação
da dívida.
Nesse passo, a ocupação do bem público pela Apelante, ausente
expresso consentimento da Apelada, não pode ser concebida como
sustentação de qualquer direito. Há que se ponderar que eventual
invasão de área pública não tem o condão de gerar direitos obtenção
de moradia ou alojamento, ainda que de forma temporária, sob pena
de se constituir verdadeiro estímulo às ocupações irregulares. Cediço
que o Estado possui programas sociais destinados à moradia para
atender os necessitados, observada a reserva do possível e, na
medida em que a demanda é muito grande, há que se observar uma
ordem cadastral.
Destarte, tem-se que a bem lançada sentença de primeiro grau, não
infirmada pelas razões recursais, deu o adequado deslinde à
controvérsia, merecendo ser integralmente confirmada.
Por todo exposto, de rigor o não provimento do presente recurso,
mantendo-se a r. sentença prolatada pelo nobre Juízo monocrático.
Em razão do improvimento do apelo, majoro os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em primeiro grau para o montante de 12%, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, respeitado o
benefício da gratuidade judiciária deferido à Apelante.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que
basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito,
entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator